Tribunal: STF
Processo: HC 257446
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. ILEGALIDADE: INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 980.609/RO.  



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo de primeira instância, em audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim).



    3. Sobreveio condenação a 12 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para esse fim. Negou-se o direito de recorrer em liberdade, mantendo-se a prisão preventiva anteriormente decretada.



    4. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem (e-doc. 15). Contra o acórdão proferido, foi formalizada a impetração no Superior Tribunal de Justiça.



    5. Neste habeas corpus, a defesa alega constrangimento ilegal pela manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória, sem fundamentação concreta e atual. Sustenta que não houve demonstração de contemporaneidade dos fatos que justificassem a prisão, contrariando o art. 312, §2º, do CPP e a jurisprudência do STF. Afirma que a decisão manteve a prisão com base em fundamentos antigos, sem novas circunstâncias que demonstrem risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal. Defende que a negativa de recorrer em liberdade foi genérica, apenas reiterando fundamentos da custódia anterior, em afronta ao art. 387, §1º, do CPP e ao art. 93, IX, da CF. Argumenta que a reincidência e a gravidade abstrata do delito não são suficientes para justificar a prisão preventiva, sendo necessárias provas concretas da periculosidade. Afirma que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes, nos termos do art. 319 do CPP, sem necessidade de segregação.



    6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da custódia, garantindo-se o direito de recorrer em liberdade. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O Tribunal de Justiça, no julgamento do habeas corpus, referindo-se às decisões proferidas em primeira instância, assentou a higidez dos fundamentos que respaldaram a preventiva. Confira-se:



    “Inicialmente, transcrevo a decisão proferida oralmente pelo juízo a quo ao converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, durante a audiência de custódia:



     "[...] Do mesmo modo, pedindo vênia à defesa, entendo também que o flagrante deve ser homologado, valendo-me das mesmas razões, especialmente por se tratar de crime permanente. Trata-se, em tese, de fato típico a ser especificado pelo titular da ação penal, amoldando-se ao art. 312 do CPP, tendo sido respeitados todos os direitos do custodiado. [...] As diligências evidenciaram-se exitosas em relação à droga encontrada no endereço objeto do mandado de busca e apreensão. É de se ressaltar que, conforme as informações preliminares fornecidas nos depoimentos, os entorpecentes encontrados e alguns dos objetos apreendidos apresentavam semelhanças com aquilo que foi localizado em um endereço e no outro. Por essa razão, ressaltando, mais uma vez, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade em concreto do delito, não há outra conclusão possível, neste momento, senão a conversão do flagrante em prisão preventiva." 



    No dia 02/08/2024, a autoridade coatora manteve a prisão preventiva do paciente (id. 109274733): 



    “Resumo da gravação: INDEFERIMENTO dos pedidos de revogação de prisão preventiva apresentados pelas Defesas. [...] Com relação ao réu Elismarque, embora a quantidade de drogas aprendida em sua residência necessite de melhor verificação para identifica-lo como usuário ou se seria para fins de traficância, pesam para fins da prisão preventiva, o fato de já possuir uma anotação no mesmo sentido e também o fato da abordagem policial identificar alguns elementos de relação entre os acusados. Tais circunstâncias serão melhor analisadas quando da prolação da sentença de mérito, permanecendo, portanto, igualmente vigentes os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva.” 



    Em 13/11/2024, ao proferir sentença, assim fundamentou sobre a necessidade de manutenção da cautelar:



    (...)



    Diante do exposto, razão não assiste ao impetrante. Isso porque, em análise à decisão impugnada, não vislumbro nenhum constrangimento ilegal a que o paciente esteja submetido. A mesma se mostra bem fundamentada, explicitando à sociedade a necessidade da custódia - buscando-se resguardar a ordem pública.



    Nesse aspecto, fundamentou-se a decisão na necessidade de medida extrema para evitar a reiteração delitiva do paciente. Assim, o STJ possui jurisprudência no sentido de que “a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar Precedentes do STJ” (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe de 24/4/2019) - (destaquei). 



    Além disso, se, em juízo de cognição sumária e provisória acerca da responsabilidade criminal do paciente, já havia elementos suficientes para manter a medida excepcional, a necessidade da segregação agora se encontra corroborada pelo advento da sentença condenatória, precedida de ampla defesa e contraditório.



     Assim, a existência de sentença condenatória reduz significativamente a presunção de não culpabilidade do paciente, tornando adequada a manutenção da prisão. Dessa forma, não se revela razoável permitir que aguarde em liberdade o trânsito em julgado do processo, especialmente quando os motivos que justificaram a imposição da medida cautelar permanecem inalterados.” (e-doc. 15, p. 4-6; grifos acrescidos).



    8. No ato apontado como coator, o STJ ratificou a conclusão quanto à idoneidade dos fundamentos da prisão preventiva, destacando a necessidade de garantia da ordem pública, diante da existência de condenação anterior do paciente, indicativa de risco de reiteração delitiva, e da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas (803 gramas de maconha, 304 gramas de cocaína, 147 pinos de cocaína e balança de precisão), além do fato de que o paciente estava cumprindo pena em regime semiaberto com uso de tornozeleira eletrônica no momento da prisão em flagrante que antecedeu a preventiva. (e-doc. 11)



    9. De início, vale dizer que, no julgamento habeas corpus nº 250.713, impetrado anteriormente em favor do paciente, apreciei a legalidade da prisão preventiva. Na oportunidade, fiz ver:



    “11. No tocante à ausência dos fundamentos para a imposição da prisão preventiva, razão também não assiste à defesa. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que os contornos da pratica delitiva, especialmente considerada a quantidade de entorpecentes envolvidos, sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Nessa linha:



    ‘AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.’



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.’



    (RHC nº 218.667-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).



    ‘Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.’



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    12. Ademais, verifica-se que foram indicados elementos concretos que revelam o risco de reiteração delitiva, considerado o histórico delitivo do paciente, inclusive mencionando-se o fato de que estava, por ocasião do flagrante, em cumprimento de pena no regime semiaberto mediante uso de monitoramento eletrônico. Nessa linha:



    ‘Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estelionato contra idoso. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro Relator, das faculdades previstas no art. 21, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a gravidade concreta do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 3. Hipótese em que ‘o crime em tese praticado se revela de especial e concreta gravidade, especialmente se considerado o concurso de pessoas, que supostamente se associaram para a prática do delito de estelionato, contra vítima idosa’. Ademais, ‘o paciente ostenta diversos registros criminais em comarcas paulistas’. 4. O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no ‘caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros’. No caso, contudo, tal como assentou o Superior Tribunal de Justiça, ‘a prisão preventiva da corré foi revogada, mediante o cumprimento de condições, por ela ser mãe de menor de 12 anos de idade (...), não se evidenciando semelhança fático-processual, nos termos do art. 580 do CPP’. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.’



    (HC nº 229.176-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/08/2023,p. 25/08/2023; grifos nossos).



    ‘Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Crime de estelionato (171, caput, c/c o art. 14, II; art. 171, caput, na forma do art. 69 do Código Penal, e art. 2º da Lei 12.850/2013). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Paciente integrante de organização criminosa. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.’



    (HC nº 169.822-AgR/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2019, p. 06/08/2019; grifos nossos).



    ‘HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGITIMIDADE. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, ante a gravidade dos fatos narrados na Comunicação de prisão em flagrante - a demonstrar a periculosidade do paciente, pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito, e, ainda, pela circunstância de ser reincidente em crime de mesma natureza. II – Essa orientação está em consonância com o que vêm decidindo ambas as Turmas desta Corte, no sentido de que a periculosidade do agente e a reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva. III – Habeas corpus denegado.’



    (HC nº 136.255/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2016, p. 10/11/2016; grifos nossos).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.’



    (HC nº 212.682-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    ‘PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.’



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos).  



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE REINCIDENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, em prestígio à necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.’



    (RHC nº 242.426-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 09/09/2024, p. 03/10/2024; grifos nossos)”



    10. Mantida a compreensão quanto à idoneidade dos fundamentos que embasaram a prisão preventiva imposta ao paciente, passo à análise da legalidade da manutenção da medida por ocasião da sentença condenatória. Na oportunidade, o Juízo de origem, ao negar o direito de recorrer em liberdade, ressaltou continuarem presentes os fundamentos do decreto originário:



    “Recurso: Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade. Perscrutando os autos, observo que mantém hígidos os fundamentos da prisão preventiva e, agora, diante a atual condenação, entendo por confirmados os requisitos da prisão. Neste sentido, colaciono o recente julgado proferido pelo TJRO:” (e-doc. 13, p. 18; grifos acrescidos).



    11. Desse modo, não vislumbro ilegalidade na manutenção da prisão preventiva mediante remissão às razões da decisão originária. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a técnica da fundamentação per relationem, pela qual o magistrado se remete a decisão anterior ou a manifestação das partes, não afronta o art. 93, inciso IX, da Constituição da República. Assim, mantido o quadro fático, é legítimo, na sentença, negar o direito de recorrer em liberdade com fundamento nos elementos que motivaram a decretação da prisão preventiva. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Roubos majorados e organização criminosa. Prisão preventiva. Revogação da prisão. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Constrição mantida na sentença. Remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário. Admissibilidade. Fundamentação per relationem. Precedentes. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 200.974-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trecho da sentença que mantém a prisão preventiva do réu. Aplicação da técnica per relationem, quando inalteradas circunstâncias fáticas substanciais. Possibilidade. 3. Pedido de sustentação oral em agravo regimental no habeas corpus. Possibilidade em casos excepcionais. Excepcionalidade não verificada. Pedido indeferido. 4. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.”



    (HC nº 184.968-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/06/2020, p. 06/11/2020; grifos nossos).



    12. Outrossim, descabe cogitar ausência de contemporaneidade. No caso, a indispensabilidade da custódia foi reconhecida com base no risco de reiteração delitiva e na gravidade concreta da conduta, circunstâncias que evidentemente persistiam no momento da negativa do direito de recorrer em liberdade. Assim, restou demonstrada, de forma inequívoca, a atualidade dos fundamentos da prisão, mantido o risco à ordem pública.



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art.192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator